Tribunal: TJDFT
Processo: 0700753-41.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A CARÊNCIA. AUSÊNCIA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHER O PREPARO. NÃO ATENDIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por GEUZA JORGE RODRIGUES GUIMARAES, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que indeferiu a inclusão nos cálculos do valor referente aos lucros cessantes, uma vez que apesar de fazer menção na fundamentação, não restou inserido do dispositivo da sentença, que transitou em julgado sem a oposição de embargos de declaração. Pretende o agravante a reforma da decisão para que no cumprimento da sentença seja incluído o valor de R$ 472,80 a título de lucros cessantes. Alega que a sentença deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos.
2. Segundo o artigo 29, inciso II, do RITR o agravo de instrumento está sujeito a preparo. Ainda, o artigo 31 aduz que o preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso.
3. Na interposição do recurso cabe ao recorrente observar os elementos intrínsecos e extrínsecos do recurso manejado. Pretendendo as benesses da gratuidade judiciária, necessária a demonstração da carência financeira. No caso, ao interpor o agravo a recorrente sequer juntou aos autos a declaração de pobreza, vindo a fazê-lo somente após o indeferimento do benefício.
4. Intimada a recolher o preparo, a recorrente não atendeu o comando judicial, sob alegação de não possuir condição de financeira de fazê-lo, o que até então não restou demonstrado nos autos. Ressalto que nos termos do artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal a assistência jurídica integral e gratuita pelo Estado é garantida aos que comprovarem a insuficiência de recursos. Para análise do pedido são considerados todos os rendimentos (inclusive familiar).
5. Assim, considerando que a recorrente na interposição do recurso não juntou os documentos para análise da carência financeira, tampouco a declaração de hipossuficiência, e ainda, intimada a recolher o preparo, não o fez, o presente recurso não merece ultrapassar a barreira da admissibilidade, sendo necessário o seu não conhecimento.
6. Agravo de Instrumento NÃO CONHECIDO. Sem custas e sem honorários. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.